Tribunal: STF
Processo: RE 214747
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO A
PROVENTOS QUE CORRESPONDAM AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO DE
CERTO MUNICÍPIO, CARGO QUE EXERCERA ANTES. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 43/92.  DIREITO ADQUIRIDO: INOCORRÊNCIA. ART.
90, II, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.800, DE 23.06.1986.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O autor, na inicial, pleiteou que seus
proventos, de funcionário público aposentado da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, correspondam, em
substância, aos subsídios devidos ao Prefeito Municipal de
São João Batista. E isso, desde 23.06.1986, data da Lei nº
6.800, com apostilamento e os acréscimos legais.
2.      A sentença de 1º grau julgou improcedente a
ação, mas foi reformada, em grau de Apelação, pelo acórdão
recorrido, que a julgou procedente.
3.      Tem razão, porém,  o recorrente, Estado de Santa
Catarina, ao menos enquanto sustenta que o aresto,
interpretando, como o fez, o art. 90, II, § 6º, da Lei
Estadual nº 6.800, de 23.06.1986 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado), acabou por violar o art. 18 da
Constituição Federal, ou seja, o princípio que assegura a
autonomia do Estado, pois este ficou por ele obrigado a
pagar os vencimentos e proventos de seu servidor (estadual),
com observância do subsídio que, a qualquer tempo, vier a
ser fixado para o Prefeito de São João Batista.
4.      R.E. conhecido e provido, para o
restabelecimento da sentença de 1º grau, que julgou
improcedente a ação, inclusive quanto aos ônus da
sucumbência.